Tribunal: STF
Processo: HC 268478
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Maicon Assis Nunes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 
I. CASO EM EXAME. 
1. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União contra acórdão proferido por esta Corte que deu parcial provimento a recurso ministerial, para condenar a parte autora pelo crime de Falsificação de Documento Público (art. 311 do CPM), mantendo a absolvição quanto ao crime de Corrupção Passiva (art. 308, § 1º, do CPM). A Defesa alegou omissão no acórdão, mas, na essência, buscou a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em razão da absolvição pelo crime conexo, que teria eliminado o óbice do somatório de penas para a oferta do acordo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Embargos de Declaração constituem o meio processual adequado para se requerer a avaliação de ANPP e a suspensão do processo; e (ii) estabelecer se o ANPP é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União. 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
3. Acolhe-se a preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração, arguida pela PGJM, pois a parte embargante não aponta vício real de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado. 
4. Os Embargos de Declaração, previstos no art. 542 do CPPM, constituem recurso de finalidade restrita e são manifestamente incabíveis quando utilizados para obter novo benefício processual ou rediscutir o mérito. 
IV. DISPOSITIVO E TESE. 
Embargos de Declaração não conhecidos.
Tese de Julgamento 1. Os Embargos de Declaração não são a via processual adequada para requerer a avaliação ou a celebração do ANPP. 2. O ANPP, instituído pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União (JMU) em razão do princípio da especialidade.

Pretende seja cassado o Acórdão do Superior Tribunal Militar e, em consequência, seja determinado “o envio dos autos ao MPM/Porto Alegre/RS para que analise e proponha o Acordo de Não Persecução Penal, visto que estão preenchidos todos os requisitos legais”. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo assistir parcial razão ao impetrante. 

Inicialmente, observo que a decisão impugnada deixou de remeter os autos ao Ministério Público Militar para oferecimento do acordo de não persecução penal, em conformidade com a tese fixada pelo STM no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.

Ao apreciar controvérsia similar, o ministro Gilmar Mendes reconheceu a aplicabilidade do acordo de não persecução penal à Justiça castrense. Transcrevo, no ponto, fragmento da decisão proferida por Sua Excelência no HC 232.564:

Não se desconhece o enunciado sumular do Superior Tribunal Militar acerca da impossibilidade da aplicação do instituto no âmbito penal militar federal, assim redigido: 
“Súmula 18: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”
No entanto, por ausência de força vinculante dos enunciados do Tribunal Castrense, o MPM, no 9o Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, formulou dois enunciados para instruir a prática na esfera penal militar, cito:
“Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar.
Enunciado 5: Na celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve o membro do MPM fixar o prazo do cumprimento do acordo em tempo inferior ao da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aplicável ao caso concreto.”
Há, portanto, ao almejar o instituto não só a redução de população carcerária, mas também a economia processual e ampliação dos meios consensuais de resolução de conflito, a viabilidade da extensão do instituto ao âmbito castrense.

Da mesma maneira, considero que a incompatibilidade do acordo de não persecução penal como fundamento exclusivo para o indeferimento da aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal não constitui fundamento idôneo.

Ressalto, ainda, que a segunda turma desta Suprema Corte fixou orientação no sentido da impossibilidade de vedação em abstrato da incidência do acordo de não persecução penal à justiça militar, valendo transcrever o acórdão em que a questão restou definida:

HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.  
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais.  Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. 
(HC 232.254, ministro Edson Fachin - grifei)

O acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.

Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima:

Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.

Desse modo, entendo que não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP. Anoto, todavia, o dever que tem o magistrado, caso preenchidos os requisitos legais, de remeter os autos ao órgão acusatório a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do acordo, com a devida remessa ao órgão superior, em caso de recusa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 28-A […]
[…]
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.

Ademais, no julgamento do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, o Supremo firmou entendimento de que “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.

No mesmo sentido, em casos fronteiriços, cito, entre outras, as seguintes decisões monocráticas: HC 254.439, ministro Cristiano Zanin; HC 254.038 ministro Gilmar Mendes; HC 252.444, ministra Cármen Lúcia; e HC 250.705, ministro Luiz Fux.

3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar ao Juiz Federal da 1ª Auditoria da 3ª CJM que remeta os autos (PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 7000020-08.2022.7.03.0103/RS) ao Ministério Público Militar para que este avalie a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal ao ora paciente, caso preenchidos os requisitos legais, devendo, contudo, abster-se de invocar abstratamente a inaplicabilidade do instituto na justiça castrense como fundamento para eventual recusa. 

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente